Tribunal: TJMT
Processo: 1001195-77.2021.8.11.0036
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001195-77.2021.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (APELANTE), ROGERIO ALVES ARCOVERDE - CPF: 751.863.307-87 (ADVOGADO), JURACY ALVES RIBEIRO - CPF: 453.552.581-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA – FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA – IMPRESCINDIBILIDADE – DECISÃO PREMATURA E EQUIVOCADA – CASSAÇÃO DA SENTENÇA – PROVIMENTO DO RECURSO.

1. A extinção da execução fiscal com fundamento na quitação integral da obrigação exige a comprovação inequívoca do pagamento, devendo a Fazenda Pública ser intimada para se manifestar sobre a quitação, conforme o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

2. A ausência de intimação da Fazenda Pública acerca do bloqueio frutífero, seguida de extinção da execução com resolução de mérito, constitui falha processual, violando o contraditório e a ampla defesa (artigos 9o e 10 do CPC).

3. Sentença cassada e retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível apresentado pelo Município de
Guiratinga
contra a sentença proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Guiratinga
/MT, nos autos da Execução Fiscal no.
1001195-77.2021.8.11.0036
movida contra
JURACY ALVES RIBEIRO
, julgou extinta a execução em razão da
quitação do
débito
.

O Município de Guiratinga interpõe apelação contra sentença que extinguiu a execução fiscal, alegando que o débito não foi integralmente quitado, havendo um saldo remanescente a ser cobrado. O apelante sustenta que a extinção do processo foi prematura, pois não foi intimado para se manifestar sobre o saldo restante, requerendo a reforma da sentença para o prosseguimento da execução.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a respeitável sentença de primeira instância, permitindo o prosseguimento da execução até a completa satisfação do crédito.

Recurso de Apelação tempestivo (ID
212224091
).

Certidão de isenção de custas (ID
212544196
).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público na lide, nos termos da Súmula n.o 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Cinge-se o presente recurso a combater a sentença que reconheceu a satisfação da obrigação, na forma do art. 942, inciso II, do CPC, e extinguiu o feito executivo em razão da quitação da obrigação.

Consta dos autos que o
Município de
Guiratinga

ajuizou a Ação de Execução Fiscal
, no valor de
R$
1.402,72

(mil quatrocentos e dois reais e setenta e dois centavos).

Após a citação da executada, a Fazenda Pública Municipal requereu a penhora online de valores, a qual foi deferida pelo Juízo a quo, determinando o bloqueio de valores via Sistema SISBAJUD.

Em
Id. 212224031, foi juntado aos autos o comprovante de pagamento da Executada. Verifica-se que o documento
refere-se
ao extrato da conta da Executada, contendo a informação de que houve dois protocolos de bloqueio em sua conta. O primeiro protocolo solicitava o bloqueio do valor de R$ 1.402,72, tendo sido atendido o montante de R$ 801,81. O segundo protocolo solicitava o bloqueio de R$ 100,91, sendo esse valor integralmente atendido
.

Em ato posterior, o Juízo de primeiro grau proferiu despacho consignando que a penhora via Sistema SISBAJUD restou infrutífera e que houve a juntada do comprovante de pagamento pela parte executada.
Diante dessas informações, determinou a intimação da Fazenda Pública para que requeira o que entender de direito.

Em sua manifestação, a Fazenda Pública Municipal requereu o comprovante da busca realizada pelo Sistema SISBAJUD, a fim de possibilitar a identificação do pagamento juntado aos autos.

Em
Id. 212224048, o Juízo de primeiro grau consignou que a penhora via Sistema SISBAJUD restou infrutífera. Diante disso, determinou a intimação da parte exequente para que promova o devido prosseguimento do feito."

Os autos de execução prosseguiram tentando localizar bens da Exequente até o momen
to que foi proferia a sentença, onde ficou
conseguinado
que
“
fora deferida a busca de ativos financeiros através da ferramenta SISBAJUD, na data de 29/07/2022, contudo, houve um erro no sistema, de modo que
duplicou-se
a ordem.
Desse modo, não há que se falar em atualização de valores, uma vez que naquela ocasião os valores encontravam-se atualizados, conforme extrato da CDA de Id. 73119149. Nesse sentido é de se reconhecer que o presente feito deve ser extinto, pois o executado quitou todo o débito executado, de forma que foi satisfeita a obrigação apresentada na peça inicial. Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.
”

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

É cediço que a execução fiscal se extingue quando realizado o pagamento integral do crédito tributário, nos termos do artigo 156, I, CTN.

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

I -
o
pagamento; (...)

Ademais, o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, dispõe:

Art. 924.
Extingue-se a execução quando:

II -

a
obrigação for satisfeita, por qualquer outro meio, como o pagamento, a novação, a compensação ou a transação."

Este dispositivo estabelece que a execução se extingue quando a obrigação que a originou for cumprida, seja por meio de pagamento ou outro modo equivalente.

Contudo, ao se proceder a uma análise detalhada dos autos, constata-se que a Fazenda Pública não foi devidamente intimada acerca do bloqueio e depósito frutífero realizado. Ressalta-se que a única intimação efetivada nos presentes autos
refere-se
ao bloqueio infrutífero, o que configura uma falha processual, considerando que a intimação da Fazenda Pública acerca de qualquer bloqueio efetivo de valores é imperiosa para assegurar o contraditório e a ampla defesa, conforme preceituam os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil.

Não se pode presumir a satisfação integral da obrigação fiscal em sede de Execução, especialmente considerando que o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, apenas autoriza a extinção do processo quando a obrigação tenha sido completamente satisfeita. É imprescindível destacar que a quitação da dívida deve ser expressa e inequívoca por parte do credor, a fim de assegurar a extinção válida da execução, evitando, assim, eventuais prejuízos ao erário público.

Diante dessas considerações, verifico que assiste razão à parte Apelante, tornando imperativa a cassação da sentença recorrida. A extinção da execução, fundada na presunção de quitação da obrigação, foi indevida, pois não houve a prévia intimação pessoal do exequente, como exigido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira:

“
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. INTIMAÇÃO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 794, I, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. 1. A intimação pessoal do credor revela-se obrigatória para que, em caso de inércia, presuma-se satisfeita a dívida objeto da execução, ensejando a extinção do feito
( REsp
852.928/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 10.10.2006, DJ 26.10.2006). 2. In
casu
, a inocorrência da intimação pessoal do exequente, para se pronunciar sobre o despacho que, além de determinar a expedição do alvará de levantamento do depósito judicial, indagava se considerava satisfeita a obrigação pela executada, afasta a extinção da execução com espeque no artigo 794, I, do CPC. 3.
Consectariamente
, concluiu com acerto o aresto a quo no sentido de que:
(...) Conquanto
se afigure o crédito como direito patrimonial disponível, não basta o silêncio do credor, diante de provocação judicial, para caracterizar a hipótese legal de satisfação da obrigação, para efeito de extinção do processo de execução. Ora, se para o abandono, que apenas conduz à extinção do processo, sem exame do mérito, exige-se a intimação pessoal do próprio devedor, resta evidente que muito maior deve ser a cautela para a extinção do processo, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo impossível atribuir ao silêncio, na execução do saldo devedor, o efeito equivalente à disponibilidade do crédito eventualmente remanescente, que deve ser expressa e inequívoca para legitimar o reconhecimento da satisfação integral da obrigação, o que não ocorreu, no caso concreto. (...) 4. Recurso especial desprovido.
( REsp
854.926/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009,
DJe
02/12/2009).

A propósito, colaciono os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO - ART. 924, II, DO CPC -
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE QUANTO AO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA - VEDAÇÃO LEGAL À DECISÃO SURPRESA - ART. 10 DO CPC - EXISTÊNCIA DE DÉBITO REMANESCENTE - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

1. A extinção do executivo fiscal com fundamento no art. 924, II, do CPC, só pode ocorrer quando comprovada a quitação do débito, com a intimação da parte exequente para manifestação.

2. Deve ser desconstituída a sentença de extinção do feito pela quitação, quando proferida em afronta ao art. 10 do CPC, que veda a chamada “decisão surpresa”, com base em fundamento a respeito do qual não foi dada a oportunidade ao exequente de se manifestar.

3. Recurso de Apelação provido.

(N.U 0051469-28.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2023,
Publicado
no DJE 06/09/2023)
”

Desta forma, é certo que a Fazenda Pública deveria ter sido intimada para se manifestar sobre a ocorrência, ou não, da quitação da obrigação, fornecendo assim o fundamento necessário para a extinção da execução de forma correta, com a devida declaração de satisfação do crédito exequendo. A ausência dessa intimação resultou na equivocada extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC, pois o entendimento de que a dívida estaria integralmente quitada baseou-se em uma premissa equivocada, já que o crédito remanescente não foi devidamente avaliado pelo juízo em razão da falta de manifestação da Fazenda Pública.

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso para desconstituir a sentença apelada e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da Execução Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024